Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704389-35.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEBORA BARBOSA RONCA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, ‘a’, ‘b’, e ‘d’, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE COORDENADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 864. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE O VALOR REMUNERATÓRIO JÁ REAJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O Distrito Federal/recorrente interpôs recurso inominada em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial. Nos seguintes termos: “para CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 26.210,88 (vinte e seis mil, duzentos e dez reais e oitenta e oito centavos), referente à diferença da Gratificação de Tutoria dos meses de junho de 2018 a janeiro de 2021, bem como ao pagamento das diferenças das parcelas que vencidas no curso do processo, devendo tal valor ser devidamente atualizado, corrigido e refletir nos valores recebidos a título de 13o salários e férias. A correção monetária se dará a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.”. 3. O apelante afirma que a situação do presente feito se adequa ao Tema 864, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Requer a reforma da sentença. 4. A recorrida esclarece que o caso não se amolda às circunstâncias próprias do Tema 864, pois a pretensão não seria de concessão de aumento previsto em lei e não efetivado, mas sim de retificação do valor pago a título de gratificação de coordenadoria, de acordo com o reajuste já implementado. 2. Com razão a recorrida. Isto porque a matéria debatida nos presentes autos não tem similitude com a aquela oriunda do RE 905.357/RR (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima). Enquanto no aludido Leading Case o cerne da controvérsia envolve reajustes salariais sem as respectivas previsões e autorizações nas leis orçamentária anual e de diretrizes orçamentárias, a presente demanda versa sobre a utilização do valor do último vencimento básico da carreira, previsto na Lei 5.249/2013 e já implementado, como referência para pagamento da Gratificação de Coordenadoria, não se tratando, pois, de pedido de concessão de aumento salarial, uma vez que tal reajuste já foi implementado no contracheque da parte recorrida. 5. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009 regulamentou a função de Coordenadoria. De acordo com a norma de regência, na redação vigente à época dos fatos, “os coordenadores dos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 60% (sessenta por cento), da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico), da respectiva carreira profissional, de forma não cumulativa com a função de preceptor e tutor” (art. 42). 6. Restou amplamente demonstrada a designação da recorrida, para a atividade de Tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Gestão de Políticas Públicas para a Saúde, no período de 27/04/2018 a 28/02/2021, ID 25242177. 7. A Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual a apelada faz parte, escalonando o reajuste em duas etapas. Apesar de a gratificação supracitada ter sido implementada no contracheque da apelada, não foi considerado o primeiro reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013 no valor de R$ 5.207,73, o qual já foi devidamente concedido pela Administração Pública. Devida, portanto, a diferença da gratificação, na forma estabelecida na sentença. 8. Precedentes: Acórdão 1276012, 07093661220178070016, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Partes: Letícia de Oliveira versus Distrito Federal. Acórdão 1288317, 07051942720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Partes: Cyntia Lopes Teles versus Distrito Federal; Acórdão 1254991, 07408570320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Partes: Stefania Alves Lima Silva. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 10. Sem custas, isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/99.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida nos quais apontam vício de omissão do julgado, ao argumento de que não teria observado a natureza da presente ação, na medida em que pugna pela condenação da parte embargada ao pagamento de diferenças remuneratórias. 3. Alega a parte embargante que houve condenação ao pagamento de R$ 26.210,88 (vinte e seis mil duzentos e dez reais e oitenta e oito centavos) e que, diante de tal circunstância, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), e não por equidade. 4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 5. Entendo assistir razão à autora/embargante e, por este motivo, acolho os Embargos de Declaração, para retificar o dispositivo do acórdão (item n.o 10), de forma que dele conste a seguinte redação: “O recorrente é isento do pagamento de custas. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação”. 6. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada. 7. Embargos conhecidos e acolhidos.” O recorrente sustenta que o Acórdão recorrido (i) viola a Constituição, desrespeitando os artigos 8o, I, 165, §9o, 169, caput e §1o; (ii) julga válida a Lei Distrital n.o 5.249/13 contestada em face da Constituição; (iii) julga válida a Lei Distrital n.o 5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000, bem como não observa precedente em que foi fixado o Tema 864 em sede de Recurso Extraordinário pela sistemática da Repercussão Geral, porquanto concedeu reajuste de forma indireta ao calcular um benefício com base em vencimento reajustado pela Lei no 5.249/2013, cuja eficácia está suspensa em razão da ausência de dotação na LOA de 2015 e previsão específica na LDO para efetivação da terceira e última parcela do reajuste concedido. Aduz ser o Acórdão recorrido nulo, por violação ao art. 93, X da CRFB, em razão o prequestionamento da matéria na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF, e manutenção de omissão da Turma Recursal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente ente da federação. Há contrarrazões. O Acórdão fundamentou a distinção do tema 864 em relação ao objeto da lide nos seguintes termos: “3. O apelante afirma que a situação do presente feito se adequa ao Tema 864, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Requer a reforma da sentença. 4. A recorrida esclarece que o caso não se amolda às circunstâncias próprias do Tema 864, pois a pretensão não seria de concessão de aumento previsto em lei e não efetivado, mas sim de retificação do valor pago a título de gratificação de coordenadoria, de acordo com o reajuste já implementado. 2. Com razão a recorrida. Isto porque a matéria debatida nos presentes autos não tem similitude com a aquela oriunda do RE 905.357/RR (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima). Enquanto no aludido Leading Case o cerne da controvérsia envolve reajustes salariais sem as respectivas previsões e autorizações nas leis orçamentária anual e de diretrizes orçamentárias, a presente demanda versa sobre a utilização do valor do último vencimento básico da carreira, previsto na Lei 5.249/2013 e já implementado, como referência para pagamento da Gratificação de Coordenadoria, não se tratando, pois, de pedido de concessão de aumento salarial, uma vez que tal reajuste já foi implementado no contracheque da parte recorrida.” Desse modo, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 169, § 1o da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei Distrital no 5.249/2013, a fim de perquirir a eficácia da ficha financeira em que contém o vencimento reajustado para fins de apuração do quantum debeatur da Gratificação Preceptoria, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, decorrente da interpretação de norma infraconstitucional. Ademais, o juízo de admissibilidade de idêntica questão já foi realizado pelo STF em sede de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, e a Presidência daquela corte e o Ministro Relator Roberto Barroso chegaram à conclusão de que a pretensão recursal implica o revolvimento de fatos e provas e interpretação de Lei local, vedado pelos enunciados nos 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, in verbis: “O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, b e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 8o, I; 165, § 9o e 169, § 1o, da CF. O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local (Lei distrital 5.249/2013), além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). Ademais, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). Por fim, o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF, exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5o, do CPC/2015, e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.” (ARE 1.308.914 DF, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13/04/2021 PUBLIC 14/04/2021) “O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO: PRECEPTORIA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. “ (...) Decido. (...) Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nos 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: (...) Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...)” (ARE 1323836/DF, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 11/05/2021, Publicação DJe-091 DIVULG 12/05/2021 PUBLIC 13/05/2021) Por pressupor a revisão de fatos e provas e apreciação de lei local, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso “V”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal